Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-39.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. POSSIBILIDADE. URGÊNCIA. RISCO DE MORTE. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO ESTADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida.
2. É dever do Estado, conforme estabelecem o artigo 196 da Constituição Federal e artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, fornecer medicamentos à pessoa que deles necessite e não possui condições financeiras para adquiri-los, independente de padronização ou de constar dos protocolos clínicos da Secretaria de Saúde. (Acórdão n.931548, 20140111521026APO, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 06/04/2016. Pág.: 276/284).
3. Comprovada a urgência do tratamento, o perigo de vida e o risco de morte, deve o Estado fornecer o medicamento nos termos da prescrição médica.
4. Recurso conhecido e provido.